Tribunal: TJES
Processo: 5010641-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010641-94.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA;

AGVDA(S):

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO CONDOMÍNIO VALE DO LUAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A hipótese em julgamento amolda-se à exceção prevista pelo c. STJ consistente em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, porquanto,
in casu
, o pedido de produção de prova apresenta-se como questão urgente, na medida em que eventual apreciação em sede de preliminar de apelação, com ocasional acolhimento, afrontaria os princípios da celeridade e economia processual em inequívoco prejuízo aos jurisdicionados. Preliminar rejeitada.

2.

Emerge dos autos que a Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo de dez dias conferido para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, razão pela qual a d. magistrada
a quo
, competente para apreciação da causa, com acerto, declarou ter-se operado a preclusão temporal, encerrando a questão pertinente à produção de provas.

3.

Informa a Agravante que em audiência preliminar realizada no juízo incompetente em 17/07/2014 - portanto, na vigência do CPC/1973 - fora deferido o prazo comum de 15 (quinze) dias para especificação de provas e indicação das questões controvertidas, de modo que, pode-se concluir que o prazo terminou em 01/08/2014.

4.

Extrai-se dos autos que naquela ocasião a imobiliária agravante apresentou o petitório (Id. 3667850) na data de 04/08/2014, portanto, fora do prazo estipulado e, por sua vez, a associação agravada apresentou sua petição dentro do prazo (Id. 3667852) na data de 29/07/2014.

5.

Ressalte-se que a garantia constitucional da ampla defesa não exime a parte de observar os prazos processuais para oportuna apresentação de requerimentos dirigidos ao juízo, notadamente levando-se em consideração a necessidade de tratamento isonômico entre as partes.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5010641-94.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento do recurso, para, na sequência, CONHECER e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de

2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010641-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS NO CONDOMINIO VALE DO LUAR - GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010641-94.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA;

AGVDA(S):

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO CONDOMÍNIO VALE DO LUAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA

Postula a associação agravada o não conhecimento do presente agravo de instrumento em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, eis que interposto contra decisão que versa sobre produção de prova.

Pois bem. Como cediço, são recorríveis por agravo de instrumento somente as decisões interlocutórias expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, bem como em outras hipóteses, igualmente, listadas em lei, tais como o julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, § 5º, CPC).

No entanto, de bom alvitre consignar, que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Tema 988, buscou definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC. Do julgamento restou firmada a seguinte tese:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Logo, o Superior Tribunal de Justiça construiu a ideia de que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, propondo tese baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo nas hipóteses não previstas no rol do referido dispositivo legal.

Nesse passo, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, restou definido o conceito de taxatividade mitigada. Extrai-se do voto de relatoria da e. ministra Nancy Andrighi, que,
in verbis
:

É tarefa desta Corte, pois, conferir à regra do art. 1.015 do CPC a interpretação que melhor se coaduna com a sua razão de existir e com as normas fundamentais insculpidas pelo próprio CPC.

Nesse contexto, e como mencionado anteriormente, houve uma escolha político-legislativa ao limitar o cabimento do agravo de instrumento,
adotando-se como critério, para a enunciação abstrata das hipóteses desde logo recorríveis, aquelas “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
(Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego).

É possível extrair desse critério que o recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC.

Feitos tais esclarecimentos, vislumbro que a hipótese em julgamento amolda-se à exceção prevista pelo c. STJ consistente em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, porquanto,
in casu
, o pedido de produção de prova apresenta-se como questão urgente, na medida em que eventual apreciação em sede de preliminar de apelação, com ocasional acolhimento, afrontaria os princípios da celeridade e economia processual em inequívoco prejuízo aos jurisdicionados.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela associação Agravada.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
, no intuito de reformar a decisão proferida no curso da Ação Ordinária ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO CONDOMÍNIO VALE DO LUAR - GUARAPARI/ES
em face da ora Agravante e de
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, a qual, constatando que, intimadas as partes para fins de especificação de provas e deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido, declarou preclusa para as requeridas a oportunidade de postularem por provas.

Em suas razões recursais alega a Agravante que a demanda originária fora distribuída e apreciada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, o qual, antes de reconhecer sua incompetência, deferiu o prazo requerido pelas partes para apresentação de pontos controvertidos e especificação de provas (Id. 3667845). Em cumprimento, assevera que se manifestou por meio da petição de fls. 962/970 dos autos de origem,
postulando a produção das provas que considerava essenciais para a regular instrução do feito e a comprovação de suas alegações
, petitório que alega ter sido ignorado pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, prolator da decisão ora guerreada (Id. 3667859) que, por sua vez, detém o seguinte teor:

Compulsando os autos constatou esta Magistrada que ambas as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, em cumprimento a determinação contida na decisão de fls. 1068/1069vº, sendo que somente a parte autora apresentou manifestação tempestiva juntada às fls. 1083 postulando, por prova pericial, documental complementar e prova oral, deixando as requeridas de se manifestarem no prazo concedido, restando, portanto, preclusa para as mesmas a oportunidade de postularem por provas. Posteriormente, a parte autora, em peças juntadas às fls. 1485/1487, 1506/1512, 1572 e 1617/1619 postula pelo julgamento antecipado do feito, o que permitiria, neste caso, a determinação de conclusão do feito para julgamento. Contudo, a requerida Imobiliária Garantia Ltda, em peça juntada às fls. 1579/1583 postula pela designação de nova audiência e considerando o disposto no art. 139, V, do CPC, designo Audiência Especial com a finalidade de composição entre as partes, para o dia 06/10/2022 às 13:00 horas, advertindo aos patronos que caso não possuam poderes para transigir, deverão, independente de intimação, comunicar as partes quanto a designação da referida audiência e da necessidade de comparecimento pessoal ao ato solene. Por fim, determino a serventia que junte aos autos cópia da decisão proferida nos autos do AI nº 00102012820198080021, bem como encaminhem-se a informações prestada que seguem anexo. Intimem-se. Diligencie-se.

E decisão integrativa (Id. 3667861) nos seguintes termos:

As requeridas Imobiliária Garantia Ltda e G & C Construtora e Incorporadora Ltda interpuseram, respectivamente, embargos declaratórios às fls. 1627/1628 e 1630/1631 na forma do art. 1022. II do CPC objetivando, segundo suas assertivas, sanar a omissão inserta na decisão de fls. 1621 consubstanciada na não apreciação das provas postuladas pelas partes às fls. 961 e 962/970.

Compulsando os autos constatou esta Magistrada que após a audiência preliminar realizada no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, cuja cópia se encontra às fls. 956/956vº, foi proferida decisão às fls. 972/975 na qual foi declarada a incompetência daquele Juízo e determinada a remessa do feito a esta Comarca.

Recebido os autos, foi o processo distribuído a esta 1ª Vara Cível, oportunidade em que esta Magistrada proferiu decisão saneadora às fls. 1068/1069, fixado os pontos controvertidos e determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 10 dias, tendo, somente, a parte autora postulado por prova pericial e posteriormente desistido da mesma, como já apontado no despacho de fls. 1621.

O art. 64 do CP que trata da incompetência, disciplina no § 4º que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente, o que se deu no presente caso com a decisão proferida às fls. 1068/1069, onde após a fixação dos pontos controvertidos determinou este juízo a intimação de ambas as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, ficando as requeridas inertes.

Ademais, observa-se, ainda, que as mesmas sequer ratificaram as provas já postuladas às fls. 961 e 962/970.

Assim, concluo pela inexistência do vício apontado na decisão proferida, e consequentemente não conheço os embargos declaratórios de fls. 1627/1628 e 1630/1631, resultado este que pela dicção do § 2º do art. 1023 do CPC, dispensa a oitiva da parte ex adversa.

Nesse passo, requer a Agravante que seja reformado o
decisum
objurgado, para que seja deferida a produção de provas postulada na referida petição de fls. 962/970, a partir do reconhecimento e declaração de validade dos atos processuais praticados perante o juízo incompetente.

Pois bem. Apesar dos judiciosos argumentos apresentados pela parte agravante, entendo que o recurso
sub examine
não deve ser provido. Explico.

Emerge dos autos que a Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo de dez dias conferido para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, razão pela qual a d. magistrada
a quo
, competente para apreciação da causa, corretamente, declarou ter-se operado a preclusão temporal, encerrando a questão pertinente à produção de provas.

Informa a Agravante, por meio do recurso ora
sub examine
, sem tecer qualquer objeção ao referido reconhecimento do decurso do prazo, que, em audiência preliminar realizada no juízo incompetente em 17/07/2014 - portanto, na vigência do CPC/1973 - fora deferido o prazo comum de 15 (quinze) dias para especificação de provas e indicação das questões controvertidas, de modo que, pode-se concluir que o prazo terminou em 01/08/2014.

Extrai-se dos autos que naquela ocasião a imobiliária agravante apresentou o petitório (Id. 3667850) na data de 04/08/2014, portanto, fora do prazo estipulado e, por sua vez, a associação agravada apresentou sua petição dentro do prazo (Id. 3667852) na data de 29/07/2014.

Desse modo, ainda que se entendesse pela validade dos atos praticados por juízo incompetente, não vislumbro a possibilidade de acolhimento das razões recursais da Agravante, porquanto, oportunizada a especificação de provas, manifesta-se na primeira oportunidade fora do prazo e, de saída, na segunda, queda-se inerte sem manifestação.

Ressalte-se que a garantia constitucional da ampla defesa não exime a parte de observar os prazos processuais para oportuna apresentação de requerimentos dirigidos ao juízo, notadamente levando-se em consideração a necessidade de tratamento isonômico entre as partes.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, de modo que, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010641-94.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA;

AGVDA(S):

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO CONDOMÍNIO VALE DO LUAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A hipótese em julgamento amolda-se à exceção prevista pelo c. STJ consistente em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, porquanto,
in casu
, o pedido de produção de prova apresenta-se como questão urgente, na medida em que eventual apreciação em sede de preliminar de apelação, com ocasional acolhimento, afrontaria os princípios da celeridade e economia processual em inequívoco prejuízo aos jurisdicionados. Preliminar rejeitada.

2.

Emerge dos autos que a Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo de dez dias conferido para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, razão pela qual a d. magistrada
a quo
, competente para apreciação da causa, com acerto, declarou ter-se operado a preclusão temporal, encerrando a questão pertinente à produção de provas.

3.

Informa a Agravante que em audiência preliminar realizada no juízo incompetente em 17/07/2014 - portanto, na vigência do CPC/1973 - fora deferido o prazo comum de 15 (quinze) dias para especificação de provas e indicação das questões controvertidas, de modo que, pode-se concluir que o prazo terminou em 01/08/2014.

4.

Extrai-se dos autos que naquela ocasião a imobiliária agravante apresentou o petitório (Id. 3667850) na data de 04/08/2014, portanto, fora do prazo estipulado e, por sua vez, a associação agravada apresentou sua petição dentro do prazo (Id. 3667852) na data de 29/07/2014.

5.

Ressalte-se que a garantia constitucional da ampla defesa não exime a parte de observar os prazos processuais para oportuna apresentação de requerimentos dirigidos ao juízo, notadamente levando-se em consideração a necessidade de tratamento isonômico entre as partes.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5010641-94.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento do recurso, para, na sequência, CONHECER e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.